Tribunal: TJES
Processo: 5006083-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015815-05.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
T & F SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que o c
ontrato firmado previa expressamente (cláusula XI) o estabelecimento das mensalidades de acordo com a faixa etária do beneficiário e que a operadora, desde 1999, definiu o percentual dos reajustes decorrentes da mudança de faixa etária por meio do Informe DIRUS 002/99.

4.
De mais a mais, em que pese o argumento da invalidade do referido informe ter sido enfrentado pelo juízo
a quo
e que tenha sido realizada a instrução probatória do feito, não altera o fato de que não se vislumbra vício no documento, tratando-se, claramente, de carta elaborada na data de 26/10/1999, tendo como destinatária a embargante.

5. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SIMONE REGIANI ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que o c
ontrato firmado previa expressamente (cláusula XI) o estabelecimento das mensalidades de acordo com a faixa etária do beneficiário e que a operadora, desde 1999, definiu o percentual dos reajustes decorrentes da mudança de faixa etária por meio do Informe DIRUS 002/99.

4.
De mais a mais, em que pese o argumento da invalidade do referido informe ter sido enfrentado pelo juízo
a quo
e que tenha sido realizada a instrução probatória do feito, não altera o fato de que não se vislumbra vício no documento, tratando-se, claramente, de carta elaborada na data de 26/10/1999, tendo como destinatária a embargante.

5. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006083-45.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
SIMONE REGIANI ALMEIDA

EMBARGADO:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SIMONE REGIANI ALMEIDA
contra o acórdão proferido no Id. n. 6024949 que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deu provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 6240235), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de contradição, tendo em vista que o acórdão determina que a questão da invalidade do documento objeto da controvérsia deve ser enfrentada pelo juízo
a quo
, quando o magistrado já afrentou este argumento.

O acórdão, contudo,
não padece do vício apontado.

O Código de Processo Civil prescreve em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição
que enseja a oposição dos embargos "[...] é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...]” (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de contradição por ter-se entendido pela regularidade do reajuste das mensalidades do plano de saúde.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário desde que “
i) haja previsão contratual, ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais regulamentadores e iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

Assim, o contrato firmado previa expressamente (cláusula XI) o estabelecimento das mensalidades de acordo com a faixa etária do beneficiário e que a operadora, desde 1999, definiu o percentual dos reajustes decorrentes da mudança de faixa etária por meio do Informe DIRUS 002/99 (id. 5185458).

De mais a mais, em que pese o argumento da invalidade do referido informe ter sido enfrentado pelo juízo
a quo
e que tenha sido realizada a instrução probatória do feito, tal constatação não altera o fato de que não se vislumbra vício no documento, tratando-se, claramente, de carta elaborada na data de 26/10/1999, tendo como destinatária a embargante.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.24

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões